Tribunal: TJMT
Processo: 1014120-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014120-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISABETE TERESINHA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 779.101.170-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1014120-16.2021.811.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Elisabete Teresinha de Fátima dos Santos

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA GENÉRICA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

As diligências realizadas pelo juízo de origem, somados aos documentos apresentados pela ré em sua defesa, não impugnados especificamente pela parte autora, demonstram que a mesma residiu no endereço constante nas faturas de consumo emitidas em seu nome, o que não foi esclarecido a contento pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento da quantia de R$ 257,30 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) a título de pedido contraposto, bem como às penas por litigância de má-fé.

A reclamante em suas razões recursais defende que a sentença deve ser reformada, a fim de que o pleito inicial seja julgado procedente, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e consequente condenação da empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente acerca da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

Dos autos se vê que a parte autora sustenta na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a empresa ré, todavia, não apresentou impugnação específica quanto aos fatos e documentos trazidos pela requerida em sua defesa, o que corrobora a contratação da linha telefônica (65) 3054-2754.

Conforme documentos trazidos pela ré em contestação, houve utilização dos serviços de telefonia pela autora, haja vista as faturas emitidas, histórico de pagamentos realizados e ligações efetuadas.

Além disso, de acordo também com as diligências realizadas pelo juízo singular, diferentemente do alegado pela autora/recorrente o e-mail constante do sistema da empresa de telefonia é o mesmo cadastrado como meio de contato da pessoa jurídica E.T DE FATIMA DOS SANTOS – CNPJ 14.416.379/0001-20, da qual a autora é sócia, o que enfraquece a verossimilhança de suas alegações.

Desse modo,
apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a parte autora não logrou êxito em demonstrar que não contratou e, por consequência, não utilizou os serviços da ré/recorrida.

Assim, diante das peculiaridades narradas acima e identificadas pelo juízo “
a quo
”, entendo que é o caso de manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento mantendo incólume a sentença impugnada.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022